Tribunal: TJBA
Processo: 0014915-02.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014915-02.2008.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO SANTOS BORBA Advogado(s): JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA APELADO: JORGE RAIMUNDO SANTANA PEREIRA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Inexistente nos autos comprovação da intimação pessoal da parte autora para que promovesse o andamento do feito, na forma do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento do feito, nos termos legais. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0014915-02.2008.8.05.0150, em que figuram, como apelante, RAIMUNDO SANTOS BORBA, e, como apelado, JORGE RAIMUNDO SANTANA PEREIRA - ME, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2021. Des. Moacyr MONTENEGRO Souto Relator